Tribunal: STF
Processo: Rcl 63427
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA N. 343 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PARADIGMA DESPROVIDO DE EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.